Tribunal: STF
Processo: HC 142615
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de influência majorado e Corrupção ativa majorada. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 



    2.  Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. As peças que instruem o processo não é possível falar em ausência de prestação jurisdicional.



    3. Hipótese de paciente condenado, em primeiro grau e em segundo grau, a 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de influência e corrupção ativa. Nessas condições, embora ainda não certificado o trânsito em julgado da condenação, nada impede a imediata execução da pena, até mesmo como medida de garantia da ordem pública. Precedentes do Plenário do STF. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.